Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na espécie, foi comprovado o óbito de ADEMIR LOPES DA SILVA, viúva de JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO, os documentos de sucessores processuais foram juntados, a regular representação deles em juízo pelos instrumentos de mandato juntados ao ID: 51902375, bem como informada a quota sucessórias como segue: i) ADEMIR LOPES DA SILVA: viúva, certidão de casamento - fl. 1394/PDF, certidão de óbito vista - fl. 1396/PDF e RG/CPF - fl. 1398/PDF; ii) LUANA SILVA E NASCIMENTO: filha, CNH - fl. 1400/PDF; procuração - fl. 1399/PDF, quota sucessória de 50%; iii) VINÍCIUS SILVA E NASCIMENTO: filho, RG - fl. 1402/PDF; procuração - fl. 1401/PDF, quota sucessória de 50%; iv) escritura pública de inventário e partilha de bem - fls. 1403-1404/PDF. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental, além de o Distrito Federal não ter apresentado oposição à referida habilitação (ID: 53568422). Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, defiro o pedido de ID: 51902375 para admitir habilitação de VINÍCIUS SILVA E NASCIMENTO e LUANA SILVA E NASCIMENTO como sucessores de ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO. Diga o SINDIRETA se os sucessores de ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO têm interesse em renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. II. Ante o pagamento (ID: 52191985), julgo extinta a execução em face de JOSÉ GERALDO DA SILVA DAMA. Brasília, 21 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador